Tribunal: TJSP
Processo: 1006100-76.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidente de Trabalho – LER/DORT (coluna e membros superiores) - Conversão do julgamento em diligência para reanálise dos pressupostos necessários à concessão do benefício acidentário – Autos que tornaram conclusos contendo cópia de v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 3a Região pelo qual houve o julgamento dos mesmos recursos interpostos sem recursos das partes -

Ementa:
Acidente de Trabalho – LER/DORT (coluna e membros superiores) - Conversão do julgamento em diligência para reanálise dos pressupostos necessários à concessão do benefício acidentário – Autos que tornaram conclusos contendo cópia de v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 3a Região pelo qual houve o julgamento dos mesmos recursos interpostos sem recursos das partes - Autoridade da coisa julgada que torna imutável e indiscutível a decisão proferida – Impossibilidade de novo julgamento – Não conhecimento.

Não conheço dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006100-76.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante
MONICA APARECIDA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-76.2016.8.26.0362 -Voto no 25.013
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1006100-76.2016
APELANTES:
INSS e Monica Aparecida de Carvalho
(rec. adesivo)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Mogi Guaçu 2a Vara Cível
VOTO No 25.013
Acidente de Trabalho
LER/DORT (coluna e
membros
superiores)
-
Conversão
do
julgamento em diligência para reanálise dos
pressupostos necessários à concessão do
benefício acidentário
Autos que tornaram
conclusos contendo cópia de v. acórdão
proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da
3a Região pelo qual houve o julgamento dos
mesmos recursos interpostos sem recursos
das partes - Autoridade da coisa julgada que
torna
imutável
e
indiscutível
a
decisão
proferida

Impossibilidade
de
novo
julgamento Não conhecimento.
Não conheço dos recursos.
RELATÓRIO.
Apelos autárquico e adesivo da autora
contra r. sentença de fls. 148/149, que, em lide acidentária, julgou
procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento do
auxílio doença a partir da cessação administrativa do benefício,
pretensão fundamentada na existência de incapacidade laboral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-76.2016.8.26.0362 -Voto no 25.013
3
decorrente de males em coluna, membros superiores e transtorno
depressivo, relacionados ao trabalho. Também foi deferido o pedido
antecipatório para o imediato restabelecimento do benefício.
O INSS postula a inversão do julgado,
afirmando que não restou confirmada a incapacidade total
necessária à concessão do auxílio doença, conforme resultado da
perícia técnica, que indicou que a obreira apresenta incapacidade
parcial, inclusive já tendo passado por reabilitação profissional,
podendo exercer diversas atividades (fls. 156/158).
Por
seu
turno,
a
autora
recorre
adesivamente, sustentando a necessidade de realização de nova
prova técnica, ao argumento de que a perícia realizada não
apresentou fundamentação ou embasamento científico suficiente,
deixando de atender aos requisitos exigidos no art. 473 do CPC.
Nessa linha, afirma que não foram produzidos exames e
confrontados os dados colhidos, faltando ainda análise das
atividades exercidas. Requer a anulação da sentença e reabertura
da instrução processual para elaboração de nova perícia, mantendo-
se, no entanto, a tutela provisória até a efetivação do estudo (fls.
166/169).
Contrarrazões somente pela autora, às fls.
163/165.
Os autos foram inicialmente remetidos ao e.
TRF da 3a Região (fl. 197) que os devolveu à origem por se tratar de
matéria atinente a acidente do trabalho, sendo, a seguir, remetidos a
este e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 200).
O v. acórdão de fls. 204/209 converteu o
julgamento em diligência para a renovação da prova técnica.
Sobreveio o respectivo trabalho médico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-76.2016.8.26.0362 -Voto no 25.013
4
249/259), sobre o qual a autora se manifestou (fls. 261/263).
Os autos tornaram conclusos verificando-se,
nessa oportunidade, a juntada de documentos (fls. 225/232 e
236/238) que revelam o julgamento dos recursos interpostos pelo c.
TRF da 3a Região.
As partes foram novamente intimadas se
manifestaram (fls. 325/326 e 331).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não conheço dos recursos interpostos.
A
autora
ajuizou
a
presente
ação
sustentando que, em razão das condições de trabalho, tornou-se
portadora de alterações tipo LER/DORT em membros superiores e
coluna e de transtornos depressivos, vindo a juízo em busca da
reparação acidentária.
A r. sentença, amparando-se no resultado da
perícia, julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio doença e consectários, a partir da cessação
administrativa do mesmo benefício.
Todavia, em grau recursal, foram levantadas
dúvidas quanto aos pressupostos ensejadores da benesse razão
pela qual o julgamento foi convertido em diligência, nos termos do v.
acórdão de fls. 204/209.
Sobreveio o respectivo laudo de fls. 248/259,
cujo parecer foi no sentido da ausência de nexo causal em relação
às moléstias em estudo.
Concluída a diligência, as partes foram
intimadas e os autos tornaram conclusos a este Relator Sorteado.
Contudo, observo que foram anexados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-76.2016.8.26.0362 -Voto no 25.013
5
autos outros documentos (fls. 225/232 e 236/238), os quais sugerem
que, no período em que se aguardava a diligência médica, a c.
Sétima Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu
o v. acórdão que examinou os recursos interpostos pelas partes,
tendo tal decisão transitado em julgado em 19.04.2018 (fl. 241).
Diante disso e no intuito de melhor
esclarecer a questão, procedeu-se à nova intimação das partes.
A autora se manifestou, às fls. 325/326,
indicando possível erro praticado pela Vara de Origem quanto ao
reenvio dos autos ao e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, pois
previamente este órgão jurisdicional já havia devolvido o recurso à
origem por entender tratar-se de lide acidentária. Requereu assim
fossem requisitados esclarecimentos à origem.
Por seu turno, às fls. 331, o INSS manifestou
ciência inclusive quanto ao requerimento da parte contrária.
Independentemente
dos
motivos
que
geraram o reenvio dos recursos ao e. TRF da 3a a Região, fato é
que, após à distribuição à 7a Turma, houve o seu julgamento,
conforme se extrai do v. acórdão de fls. 225/237, cuja parte
dispositiva transcrevo abaixo:
“Ante o exposto, nego provimento ao recurso adesivo
da parte autora e dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença
recorrida, julgando improcedente a ação e condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) do valor atualizado atribuído à causa, observando o disposto no artigo 98, §
3o, do CPC/2015.
Torno sem efeito a tutela antecipada concedida.
Junte-se, aos autos, extrato CNIS em anexo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-76.2016.8.26.0362 -Voto no 25.013
6
parte integrante desta decisão. (fls. 232).
E,
segundo
consta,
as
partes
foram
regularmente intimadas da decisão supra (fl. 239) mas não se
insurgiram, sendo então certificado o trânsito em julgado (fl. 241).
Com efeito, o v. acórdão que transitou em
julgado tornou imutável e indiscutível o comando constante do seu
dispositivo pela via recursal, bem como convalidou a competência
do órgão prolator, de modo que deve produzir seus regulares efeitos.
Nesta senda, tratando-se de questão de
ordem pública direcionada à estabilização das relações jurídicas,
cumpre seja observada a autoridade da coisa julgada, o que se
traduz na impossibilidade de nova decisão para análise dos recursos
interpostos.
Nesse sentido:
"Presente a coisa julgada, esta prevalece
sobre a declaração de incompetência, ainda
que absoluta, em observância aos princípios
da
coisa
julgada,
segurança
jurídica,
economia e celeridade processual." (STJ,
AgRg no CC 84.977/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE

SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 11/11/2009, DJe 20/11/2009).
No caso, pondere-se, de qualquer
modo, que não houve efetivamente julgamento de conflito de
competência,
lembrando
que
as
partes
acabaram
se
conformando com o julgamento na esfera federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-76.2016.8.26.0362 -Voto no 25.013
7
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÂO
CONHEÇO DOS RECURSOS, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR